Tribunal: TJDFT
Processo: 0710212-25.2018.8.07.0006
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
E M E N T A
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APRENSÃO. LIMINAR DEFERIDA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. INDICAÇÃO DE NOVO ENDEREÇO. EXIGÊNCIA DE PRÉVIO RECOLHIMENTO DE CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. INÉRCIA NA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PAGAMENTO COMPROVADO COM A INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. RECONHECIMENTO DA PERSISTÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR. POSSÍVEL CARACTERIZAÇÃO DA INÉRCIA COMO ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL. NÃO REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DO PROCESSO AO JUÍZO DE ORIGEM PARA PROSSEGUMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A inércia da parte autora no atendimento à determinação do juízo de recolhimento das custas intermediárias para cumprimento da liminar no novo endereço indicado para a diligência não se amolda à previsão do art. 485, IV, do CPC para a extinção processual por falta de interesse de agir, mas poderia se subsumir ao art. 485, III, do CPC, se configurado o abandono da causa.
2. O procedimento do abandono se aplica ao caso em que a parte demora no atendimento à determinação de pagamento de custas complementares, porque a inércia pode caracterizar a situação de abandono da causa, mas, para que haja o reconhecimento, indispensável a prévia intimação pessoal para providenciar o andamento processual pendente, nos termos do art. 485, III e § 1o, do CPC.
3. Há negativa de prestação da tutela jurisdicional na equivocada extinção do processo sem resolução do mérito fundada na falta de interesse de agir, porque o abandono da causa, para ser reconhecido, além do decurso do prazo legalmente fixado, pressupõe a prévia intimação pessoal da parte para promover o andamento processual e esse procedimento se mostra desnecessário, diante da comprovação do pagamento das custas intermediárias exigidas no dia em que a sentença terminativa foi exarada.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.